Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-08.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-08.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RINALDO SOARES CARDOSO - CPF: 591.365.454-49 (APELANTE), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA COTA CONSORCIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA

– ABATIMENTO DAS TAXAS CONTRATUAIS – LEGALIDADE – TAXA DE ADESÃO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO DECOTE COBRANDO A MAIOR – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILICITO NÃO VERIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (artigos 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Na hipótese em que ficou demonstrada a cobrança a maior da taxa de adesão é de ser restituído o valor excessivo.

Não demonstrado o ato ilícito, não há falar em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000090-08.2021.8.11.0055

APELANTE: RINALDO SOARES CARDOSO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Restituição de Valor Pago em Consórcio c/c Indenização por Danos Morais n. 1000090-08.2021.8.11.0055 - 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rinaldo Soares Cardoso.

AÇÃO
: Restituição de Valor Pago em Consórcio c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rinaldo Soares Cardoso em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedentes
o pedido da demanda para determinar à requerida a restituição ao autor dos valores excessivos decotados a título de taxa de adesão, no montante de R$2.750,00, a ser descontado deste o valor já restituído na via administrativa, atualizado o valor a ser restituído com correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento da parcela incontroversa e de juros legais desde a citação.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 80% das custas para serem arcadas pelo autor e 20% pela requerida, bem como determinou que a requerida arque com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do autor no percentual de 10% do valor da condenação e o autor com o pagamento dos patronos do requerido no percentual de 10% da diferença entre o valor da causa e da condenação.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, os danos causados pela parte requerida apelada e o dever de devolver o valor integral que pagou, no montante de R$ 6.250,00, descontado as quantias referentes às taxas administrativa e fundo de reserva, conforme cláusulas contratuais, bem como ao pagamento do dano moral.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e determinada devolução dos valores pagos e a condenação da requerida apelada ao pagamento da indenização por dano moral e, ainda, o pagamento da integralidade dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 145452748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de determinar a devolução integral e imediata da taxa de adesão cobrada no contrato de consórcio, no montante de R$ 6.250,00, bem assim saber se cabe a condenação da requerida apelada por dano moral.

A lide tem por objeto a restituição de valores pagos por cota de consórcio.

Narra a inicial que o autor firmou, em 12/06/2019, o Contrato n. 512835, referente a Grupo 02027 - Cota 1203, de consórcio para aquisição de imóvel, com pagamento a título de entrada o valor de R$ 7.971,00, com o argumento de que o pacto foi firmado mediante promessas de contemplação já na primeira assembleia, o que não ocorreu e motivou o cancelamento do contrato.

Anota que foi informado que caso optasse pelo cancelamento do contrato seria devolvido o dinheiro dado como entrada com os descontos da taxa de administração e seguro no prazo de até 20 dias, todavia, após o cancelamento não foi possível a restituição dos valores pagos, que lhe foi informado que somente seria ressarcido após o encerramento do grupo do consórcio, ou caso fosse contemplado para restituição antecipada.

Narra ainda que na assembleia do dia 25/03/2020 foi contemplado para restituição antecipada, contudo, verificou que teria direito à restituição de apenas R$ 117,48, em razão das diversas pendências de parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2019 e outras taxas. Assim, pugnou pela condenação da requerida na restituição imediata dos valores pagos de R$ 6.465,00 e indenização por danos morais.

A sentença de parcial procedência reconheceu abusividade da cobrança tão somente quanto ao valor da taxa de adesão, bem assim afastou o dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Ressalta-se, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

No mais, do conjunto fático probatório, verifica-se que o autor apelante efetuou o pagamento total de R$ 7.971,00, sendo que deste valor: R$ 6.250,00 – refere-se a Taxa de Adesão ao plano; R$ 1.254,38 – Corresponde a Taxa de Administração; R$ 75,00 – Taxa do Fundo de Reserva; R$ 252,00 – Seguro de Vida; e, R$ 139,62 – Compõe o Fundo Comum para Aquisição (Id. 145452656 - pág. 1).

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (artigos. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

No caso, nota-se que foi devolvida a quantia de R$117,48 (Id.
145452691 - pág. 1).

Observa-se, de todo o processado, que o autor reconhece a legalidade da cobrança conforme cláusulas contratuais referentes à taxa de administração, seguro e fundo de reserva, como consta da inicial e das razões do recurso, porquanto pretende a devolução integral do montante de R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais), valor que se refere à taxa de adesão.

Registra-se que a taxa de adesão pactuada é válida e cabe ser descontada dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente, ressalvada, porém, a verificação de abusividade na cobrança.

Nesse contexto, a sentença impugnada registrou:

“[...] temos que o único e verdadeiro objeto da ação se limita a análise da abusividade dos descontos atinentes a taxa de adesão.

Com efeito, em que pese a taxa de adesão tenha sido expressamente contratada e não seja ilícita por sua natureza é certo que a mesma para efetivo desconto do saldo remanescente devido pelo autor, deve corresponder de comprovada contraprestação e despesa suportada pelo Requerida ou pelo grupo o que ocorre apenas em parte nos autos, visto que o requerido demonstrou apenas a existência de pagamento a terceiro comissionado, no montante de R$ 3.500,00, tendo descontado a titulo de taxa de adesão o montante de R$ 6250,0, ao menos do que se extrai do extrato id. 55135527 juntado pelo próprio autor, de onde se extrai o saldo remanescente de R$ 2.750,00 deveria ter sido restituído ao autor.

Destaque-se neste ponto que é incontroverso nos autos a existência de intermediário, o que se extrai da leitura das peças e documentos apresentados pelas partes.

Assim, reputo que os demais valores descontados a titulo de adesão, sem qualquer discriminação são abusivos e devem ser decotados, apurando-se assim o montante de R$ 2.750,00”.

Dessa forma, a hipótese em que ficou demonstrada a cobrança a maior da taxa de adesão, é de ser restituído o valor do decote, como determinado na sentença impugnada.

Assim, a sentença não comporta reformas neste ponto.

No que tange ao dano moral, melhor sorte não assiste ao apelante.

Registra-se, em que pese o autor apelante alegue que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito na primeira assembleia, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que não prevê tal intento.

Segundo a referida Lei n. 11.795/2008, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas suas cláusulas, inclusive os alertas de que não havia garantia de data de contemplação.

Registra-se que o contrato é
expresso
de que não há garantia de data de contemplação (Id. 145452651 – pag. 2).

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor apelante a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, falta ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor apelante foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO –
TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL
– REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II –
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcio como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3.
Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.
(N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Ademais, como bem consignou a sentença impugnada:

“Outrossim, considerando-se que a abusividade se limitou a irregularidade na apuração da taxa de adesão, sendo reputada parcialmente regular, não extraio de tal divergência contratual fundamento para se reconhecer abalo emocional ou ofensa a honra ou dignidade do autor, julgando improcedente assim a pretensão atinentes aos danos morais”.

No que tange a restituição imediata, carece de interesse recursal, porquanto a determinação exarada na sentença impugnada é neste sentido.

No mesmo sentido, é de ser mantida a distribuição dos ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte apelada para 15%, ressalvada o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022